Tribunal: TJDFT
Processo: 0763907-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA EM AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ATRASO. REALOCAÇÃO. RESOLUÇÃO ANAC. ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO MATERIAL. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento de voo para permitir a manutenção em aeronave. Afirma que o atraso decorreu de manutenção não programada, e que prestou toda a assistência necessária aos passageiros, inclusive alocando a autora em próximo voo disponível.
3) A relação é de consumo em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4) O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
5) No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).
6) As questões técnico operacionais constituem fortuito interno, e acham-se inseridas no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo.
7) A Resolução no 400/2016 da Anac, dispõe que o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso. (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. (art. 27)
8) A própria autora, ora recorrida, informa que, em razão do cancelamento e do atraso do voo, lhe foi prestada a assistência material necessária até a realocação em outro voo.
9) A nova orientação jurisprudencial do STJ aduz que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118).
10) Nada obstante o desconforto que a passageira experimentou em razão do cancelamento e demora para realocação em outro voo, não restou demonstrado dano que transborde ao campo dos direitos da personalidade, mormente porque a situação adversa foi minimizada com a prestação de assistência material. Sem demonstração de outros desdobramentos, caracteriza-se o fato como mero dissabor a que todos estão sujeitos.
11) Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido.

12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.